Tribunal: TJBA
Processo: 8043658-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043658-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: C.Y.A ATACADISTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA COM VALOR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL AO HISTÓRICO DE CONSUMO. DÉBITO CONTROVERTIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E PROTESTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. CONTRADIÇÃO INTERNA DA DECISÃO AGRAVADA. IRREVERSIBILIDADE DOS DANOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO QUE NÃO PODE SER INVOCADO DE FORMA ABSOLUTA QUANDO O DÉBITO CARECE DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA MINIMAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. A concessão de tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e o protesto de débito manifestamente controvertido independe da negativa absoluta do direito de cobrança do credor, bastando que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Evidenciada discrepância de magnitude desproporcional entre o valor cobrado e o histórico médio de consumo da unidade consumidora, e inexistindo qualquer justificativa técnica minimamente demonstrada para o aumento súbito do consumo apurado, configura-se a probabilidade do direito apta a autorizar a tutela de urgência pleiteada.

III. A contradição interna da decisão que reconhece expressamente o periculum in mora decorrente da negativação e, simultaneamente, indefere a medida apta a evitá-lo, impõe a reforma do julgado nesse ponto.

IV. A prerrogativa de inscrição em cadastros de proteção ao crédito e de protesto de títulos, embora constitua, em regra, exercício regular de direito do credor, não pode ser invocada de forma absoluta quando o débito subjacente é objeto de controvérsia judicial séria, desprovida de comprovação técnica suficiente nesta fase processual, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e de imposição de danos irreversíveis à atividade empresarial da parte devedora durante o curso do processo.

V. O deferimento da medida não implica supressão do direito de crédito da concessionária, mas tão somente a suspensão dos efeitos mais gravosos da cobrança enquanto pendente a definição judicial acerca da legitimidade do débito controvertido.

VI. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8043658-49.2025.8.05.0000, em que figura como agravante C.Y.A Atacadista Transportes e Logística Ltda. e como agravada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR